Tribunal: STF
Processo: Ext 1122
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ESTADO DE ISRAEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
   ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 
   VÁLIDA DO EXTRADITANDO. OBJETIVO MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS 
   EMBARGOS. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREJUÍZO DO 
   PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA.
1. Não há omissão a suprir ou 
   contradição a desfazer. Isto porque a alegação de cerceamento de 
   defesa foi expressamente rechaçada pelo acórdão embargado. 
   Ademais, a simples leitura dos autos revela pleno atendimento aos 
   termos do artigo 85 da Lei nº 6.815/80. Pelo que não cabe falar 
   em nulidade do processo extradicional. 
2. Evidente a intenção 
   de rejulgamento do mérito da extradição, finalidade para a qual 
   não se prestam os embargos declaratórios, nos termos da pacífica 
   jurisprudência do STF      (Ext 947-ED e 936-ED, da relatoria do 
   ministro Carlos Velloso;         Ext 720-ED, da relatoria do 
   ministro Celso de Mello). 
3. Embargos declaratórios 
   rejeitados.
4. Ante o propósito meramente protelatório destes 
   embargos, fica determinado o imediato cumprimento do acórdão 
   impugnado, independentemente de publicação. Precedentes: Ext 
   966-ED, da relatoria da ministro Sepúlveda Pertence; e Ext 984-ED,
   da minha relatoria. 
5. Prejudicado o pedido de transferência 
   do extraditando.